Tribunal: TJBA
Processo: 8052593-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052593-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA AGRAVADO: ANA LUCIA AMBROSIO DE CASTRO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PLEITO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969, COM REDAÇÃO ALTERADA PELO ARTIGO 101 DA LEI Nº 13.043/2014. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM ALIENADO. ÚNICO REQUISITO PARA O EXERCÍCIO DA CONVERSÃO. CERTIDÃO EMITIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FACULDADE DO CREDOR. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida em primeira instância, que indeferiu o pedido de conversão do procedimento de busca e apreensão em ação de execução, sob o argumento de que, uma vez citada a parte ré, a alteração do pedido dependeria de sua anuência, conforme o disposto no artigo 329, I, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento consiste em aferir o alegado desacerto da decisão de primeiro grau, que não teria observado que a conversão é uma faculdade processual prevista no artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação alterada pelo artigo 101 da Lei nº 13.043/2014, e o único requisito para a conversão é a não localização do bem alienado fiduciariamente, sendo desnecessário o consentimento da parte devedora, mesmo que já citada. III. Razões de decidir 3. O artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, estabelece uma faculdade processual ao credor fiduciário, permitindo a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva, caso o bem não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor. 4. A referida norma especial prevalece sobre a regra geral do artigo 329 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, dispensável a anuência da parte devedora para a conversão, ainda que já citada. A não localização do bem é o pressuposto fático autorizador da medida, situação esta devidamente comprovada nos autos, conforme certificado por Oficial de Justiça. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada, no sentido de que a conversão é uma faculdade do credor, sendo irrelevante a citação do réu para o exercício desse direito. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e deferir a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, confirmando-se a decisão interlocutória que concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Tese de julgamento: "1. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, com redação alterada pelo artigo 101 da Lei nº 13.043/2014, é uma faculdade do credor fiduciário, condicionada apenas à não localização do bem alienado, sendo dispensável a anuência do devedor, mesmo que já tenha sido citado." Dispositivos relevantes citados: Artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/1969; artigo 101 da Lei nº 13.043/2014; artigo 329, I, do Código de Processo Civil. Jurisprudências relevantes citadas: STJ. AREsp n. 2.269.320, MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJEN de 03/10/2025; STJ. AgInt no AREsp n. 2.281.244/SP, relator MINISTRO MARCO BUZZI, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023; TJBA. Agravo de Instrumento nº 8063348-98.2024.8.05.0000, Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO, Data do julgamento: De 10/02/2025 a 17/02/2025, Publicado em: 21/02/2025; TJBA. Apelação nº 0021456-08.2011.8.05.0001, Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, Data do julgamento: De 03/12/2024 a 09/12/2024, Publicado em: 12/12/2024; TJBA. Apelação nº 0501108-50.2015.8.05.0039, Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Data do julgamento: De 13/08/2024 a 20/08/2024, Publicado em: 22/08/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de instrumento nº 8052593-15.2024.8.05.0000, tendo como Agravante BANCO BRADESCO SA e como Agravada ANA LUCIA AMBROSIO DE CASTRO. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA